Tribunal: TJES
Processo: 5022213-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022213-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DIGITAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO: REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL: REJEITADA. WHATSAPP BUSINESS. BLOQUEIO DE LISTAS DE TRANSMISSÃO. COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL INTERNA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE FUNCIONALIDADES. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação integral das funcionalidades do aplicativo WhatsApp Business vinculadas às linhas telefônicas, inclusive a função de envio de mensagens por listas de transmissão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 200.000,00.

2)
A agravante sustenta ilegitimidade passiva, perda superveniente do objeto quanto a uma das linhas, ausência de documento indispensável, licitude do banimento por violação aos Termos de Serviço, impossibilidade técnica e jurídica de cumprimento da obrigação e excessividade das astreintes. A agravada, Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, defende a manutenção da decisão, ao fundamento de que o canal “Unizap Colaboradores” destinava-se à comunicação institucional interna, com adesão voluntária e consentimento expresso dos destinatários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há 6 questões em discussão: (i) definir se Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. possui legitimidade passiva para responder por demanda relacionada ao WhatsApp Business; (ii) estabelecer se houve perda superveniente do objeto diante da alegada reativação parcial de uma das contas; (iii) determinar se a ausência de comprovante de titularidade das linhas telefônicas configura falta de documento indispensável à propositura da ação; (iv) definir se o bloqueio das listas de transmissão revelou exercício legítimo dos Termos de Serviço ou conduta ilícita do provedor; (v) estabelecer se a obrigação de restabelecimento das funcionalidades mostra-se técnica e juridicamente viável; (vi) determinar se as astreintes fixadas observam a proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A alegação de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois o Facebook Brasil detém legitimidade para representar, no Brasil, os interesses do WhatsApp, à luz da teoria da aparência, do inciso X do art. 75 c/c art. 1.062 do CPC e do § 2º do art. 11 da Lei nº 12.965/2014, além da orientação firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.853.580/SC.

5)
A afirmação de perda superveniente do objeto também não prospera, porque a pretensão deduzida em juízo não se limita ao simples acesso ao aplicativo, mas abrange o restabelecimento integral da funcionalidade de listas de transmissão, que permaneceu bloqueada, inclusive na linha cuja utilização parcial a agravante alegou ter sido restabelecida.

6)
O argumento de ausência de documento indispensável igualmente deve ser rejeitada, pois a inexistência de comprovante de titularidade das linhas telefônicas não conduz, por si só, à extinção do feito quando inexiste controvérsia substancial sobre o fato a demonstrar, sobretudo porque a própria agravante reconheceu, nas razões recursais, o banimento das contas vinculadas aos números indicados.

7)
O bloqueio das listas de transmissão não se mostra, em cognição sumária, legítimo, pois a agravante não demonstrou, de forma clara e específica, qual conduta da agravada violou os Termos de Serviço ou a Política Comercial do aplicativo, limitando-se à reprodução de mensagem padronizada alusiva a suposto spam, sem indicação de reclamações de usuários, registros de atividade suspeita, advertência prévia ou prova concreta da infração, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC.

8)
A documentação apresentada pela agravada evidencia uso institucional interno do canal “Unizap Colaboradores”, mediante adesão voluntária e consentimento expresso dos destinatários, circunstância que afasta, neste momento processual, a caracterização de envio massivo não autorizado e revela violação, pelo bloqueio imotivado, ao inciso III do art. 6º do CDC, ao art. 20 da Lei nº 12.965/2014 e ao art. 422 do Código Civil.

9)
A obrigação imposta exsurge técnica e juridicamente viável, por envolver atos de gestão administrativa da conta, sem quebra de criptografia ou acesso ao conteúdo de mensagens, e as astreintes fixadas em R$ 2.000,00 por dia, limitadas a R$ 200.000,00, guardam proporcionalidade com a finalidade coercitiva da medida e com a capacidade econômica do grupo empresarial agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. possui legitimidade passiva para responder, no Brasil, por demandas relacionadas ao WhatsApp, à luz da teoria da aparência, do inciso X do art. 75 c/c art. 1.062 do CPC e do § 2º do art. 11 da Lei nº 12.965/2014.

2. A reativação parcial de conta no WhatsApp Business não acarreta perda superveniente do objeto quando a funcionalidade essencial de listas de transmissão permanece bloqueada.

3. O bloqueio de funcionalidades do WhatsApp Business exige demonstração clara e específica, pelo provedor, da conduta imputada ao usuário, não bastando mensagem padronizada e genérica sobre suposta violação dos Termos de Uso.

4. Mostra-se proporcional a fixação de astreintes em valor apto a compelir plataforma digital de elevada capacidade econômica ao cumprimento de obrigação de fazer consistente no restabelecimento de funcionalidades indevidamente restringidas.

Dispositivos relevantes citados
: inciso X do art. 75 c/c art. 1.062 do CPC; inciso IV do art. 485 do CPC; inciso II do art. 373 do CPC; § 2º do art. 11 e art. 20 da Lei nº 12.965/2014; inciso III do art. 6º do CDC; art. 422 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.853.580/SC; STJ, RMS 61.717/RJ; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2286067-76.2025.8.26.0000, Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 30.10.2025; TJRS, Apelação Cível nº 5021354-15.2020.8.21.0008, Rel. Guinther Spode, j. 23.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, por meio da qual pretende a agravada — Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico — o restabelecimento integral das funcionalidades do aplicativo WhatsApp Business, especialmente a ferramenta de listas de transmissão vinculada às linhas telefônicas (27) 98817-5821 e (27) 99784-2767, as quais foram bloqueadas em 28 de julho de 2025, sem prévia notificação e sem apresentação de justificativa específica, sob a alegação genérica de suposto envio de spam.

O canal de comunicação objeto da lide, denominado "Unizap Colaboradores", destinava-se exclusivamente à veiculação de comunicados institucionais internos junto aos colaboradores da cooperativa, havendo nos autos documentação comprobatória de que o acesso se dava mediante adesão voluntária e consentimento expresso dos destinatários, por intermédio de formulário de cadastro previamente disponibilizado (ID 82400384).

No agravo, cinge-se a controvérsia a aferir: (i) a legitimidade passiva do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. para figurar no polo passivo de demanda concernente ao aplicativo WhatsApp; (i) a subsistência do interesse processual da agravada diante da alegada disponibilidade parcial de uma das contas; (iii) a ausência de documento indispensável à propositura da ação; (iv) a legitimidade ou ilicitude do banimento das listas de transmissão; (v) a viabilidade técnica e jurídica da obrigação imposta; (vi) a proporcionalidade das astreintes fixadas.

Pois bem.

Conforme orientação pacificada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.853.580/SC, o Facebook Brasil é parte legítima para representar, no Brasil, os interesses do WhatsApp Inc., subsidiária integrante do mesmo grupo econômico controlado pela Meta Platforms, Inc.

O fundamento para isso é tríplice: a teoria da aparência, a aplicação conjugada do inciso X do art. 75 c/c art. 1.062 do CPC e §2º do art. 11 da Lei nº 12.965/2014 — Marco Civil da Internet —, que submete à legislação nacional toda empresa que ofereça serviços ao público brasileiro ou cujo grupo econômico possua estabelecimento no território nacional, hipóteses em que a Meta/WhatsApp se enquadra cumulativamente.

Nesse sentido, a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e a proteção efetiva do jurisdicionado brasileiro obstam que a complexidade da estrutura societária multinacional sirva de escudo ao exercício da jurisdição, sendo certo que acolher a tese da ilegitimidade tornaria o Marco Civil da Internet letra morta para o usuário que busca tutela em face de plataformas estrangeiras operantes no País.

A tese de perda superveniente do objeto também não prospera.

Afirma a agravante que a conta vinculada ao número (27) 99784-2767 está disponível de 16 de dezembro de 2025.

Ocorre que o núcleo da pretensão deduzida em juízo não é o mero acesso ao aplicativo, mas o restabelecimento integral da funcionalidade de listas de transmissão — ferramenta essencial ao canal institucional "Unizap Colaboradores" —, a qual permanece bloqueada em ambas as linhas, conforme documentação acostada aos autos.

Segundo se depreende dos prints colacionados, embora o acesso ao aplicativo tenha sido parcialmente restabelecido em uma das linhas, a função de criação e envio por listas de transmissão segue impedida.

Dessa forma, o interesse processual da agravada subsiste íntegro, uma vez que a reativação parcial da conta não supre a carência operacional e administrativa da cooperativa, cujo canal de comunicação interna permanece, na prática, inoperante desde a data do bloqueio.

A alegação de ausência de documento indispensável à propositura da ação — consistente no comprovante de titularidade das linhas telefônicas — igualmente não se sustenta.

Com efeito, a ausência de determinado documento somente conduz à extinção do feito quando exista efetiva controvérsia sobre o fato que o documento se destina a provar.

No caso, o próprio agravante, ao deduzir os argumentos de mérito, reconhece implicitamente, em mais de uma passagem das razões recursais, que as contas vinculadas aos números indicados foram de fato banidas pelo provedor — circunstância que pressupõe, logicamente, a existência e a titularidade das linhas pela parte autora.

Assim, a ausência de controvérsia substancial sobre esse ponto afasta a necessidade de extinção do feito, sendo certo que tal matéria poderá ser dirimida em cognição exauriente, na fase de instrução do processo de origem.

Quanto ao mérito propriamente dito do recurso, a recorrente argumenta que o banimento decorreu de legítimo exercício contratual, amparado na cláusula resolutiva expressa dos Termos de Serviço do aplicativo, que autoriza o encerramento unilateral e sem aviso prévio de contas que violem as diretrizes da plataforma.

A argumentação, contudo, não convence.

Conforme já decidiram alguns Tribunais pátrios que examinaram a matéria, o banimento ou bloqueio de conta no WhatsApp Business, para que se repute lícito, exige que o provedor demonstre, de forma clara e específica, qual conduta do usuário violou os Termos de Uso invocados, não sendo suficiente a mera exibição de mensagem padronizada e genérica referente à suposta prática de spam. É de se conferir:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Recurso parcialmente provido . I. Caso em Exame Recurso de agravo de instrumento visando à reforma da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para restabelecimento de conta no WhatsApp Business, cancelada sem prévio aviso ou justificativa.
II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em determinar se há probabilidade do direito alegado para reativação da conta no WhatsApp Business e se há perigo de dano de difícil reparação. III. Razões de Decidir A probabilidade do direito alegado está presente, pois o cancelamento da conta ocorreu sob argumento genérico de violação aos termos de uso, sem comprovação de infração pela titular. Há perigo de dano de difícil reparação pela perda de acesso à ferramenta de comunicação essencial para as atividades profissionais da autora.
IV . Dispositivo e Tese Recurso parcialmente provido para conceder a tutela de urgência, determinando o restabelecimento da conta no WhatsApp Business. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22860677620258260000 São Paulo, Relator.: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 30/10/2025, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA . REATIVAÇÃO DA CONTA DO AUTOR REALIZADA SOMENTE APÓS A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
AQUISIÇÃO DO WHATSAPP PELO RÉU. FALTA DE INGERÊNCIA SOBRE O APLICATIVO QUE NÃO RESTOU COMPROVADA . APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE NÚMERO COMERCIAL AO APLICATIVO WHATSAPP. BANIMENTO DO APLICATIVO SEM JUSTO MOTIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA . FALHA DO SERVIÇO CONFIGURADA
. DANO MORAL VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS .APELO IMPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50213541520208210008, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Guinther Spode, Julgado em: 23-10-2023) (TJ-RS - Apelação: 50213541520208210008 OUTRA, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 23/10/2023, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2023)

Sob esse prisma, o ônus de comprovar a infração contratual recai sobre o fornecedor, a teor do inciso II do art. 373 do CPC.

Na hipótese, contudo, o agravante limita-se a reproduzir a mensagem padronizada exibida pelo aplicativo — "Esta conta não pode mais usar o WhatsApp Business / Esta conta não pode criar nem enviar transmissões comerciais no WhatsApp" —, sem apresentar qualquer elemento probatório que demonstre qual conduta específica da agravada teria caracterizado o envio de spam ou violado algum dispositivo específico dos Termos de Serviço ou da Política Comercial.

Não há, nos autos, nenhum registro de reclamação de usuários, nenhum log de atividade suspeita, nenhuma notificação prévia de advertência; enfim, nada que confira densidade fática à alegação de irregularidade.

Em contrapartida, a agravada instrui a inicial com documentação que evidencia o caráter exclusivamente institucional da utilização do canal: formulário de cadastro com consentimento expresso dos colaboradores (ID 82400384), termos de adesão e lista de inscritos que demonstram cuidar de comunicação interna voluntária, destinada à veiculação de comunicados corporativos — convocações, escalas, informações operacionais —, sem qualquer conteúdo promocional, publicitário ou de envio massivo não autorizado que pudesse ser confundido com spam.

Há que se considerar, portanto, que o bloqueio aplicado sem prévia notificação, sem advertência anterior, sem oportunidade de defesa e sem esclarecimento sobre a conduta imputada, violou o dever de transparência (inciso III do art. 6º do CDC), o dever de informação (art. 20 da Lei nº 12.965/2014), a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Noutro viés, a alegação de impossibilidade técnica também não resiste ao exame, na medida em que a obrigação imposta pela decisão agravada não exige a quebra de criptografia, o acesso ao conteúdo de mensagens ou qualquer interferência nos servidores do WhatsApp LLC além do alcance do Facebook Brasil.

Trata-se, em essência, de atos de gestão administrativa de conta — desbloqueio de restrições de funcionalidade impostas por critério algorítmico —, providência que as empresas integrantes do grupo Meta exercem ordinariamente em contextos operacionais e que se insere na esfera de governança da plataforma no território nacional.

Mais que isso: a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada nos julgamentos do REsp 1.853.580/SC e do RMS 61.717/RJ, admite a imposição de multa em face do Facebook Brasil em decorrência do descumprimento de obrigações judiciais relacionadas ao WhatsApp — o que seria juridicamente incoerente se a empresa realmente não dispusesse de qualquer capacidade de influência sobre as operações da plataforma no Brasil.

Por fim, quanto ao valor das astreintes, o montante fixado — R$ 2.000,00 por dia, com teto de R$ 200.000,00 — não se revela excessivo diante das circunstâncias do caso.

Como se sabe, a finalidade das
astreintes
é coercitiva, e não punitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, razão pela qual, para que a medida seja efetiva, o valor deve ser calibrado em função da capacidade econômica do obrigado — que, no caso do grupo Meta, é inegavelmente elevada —, de modo a ser percebida como estímulo real ao adimplemento.

Portanto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Averbo suspeição para julgar o Processo Judicial em comento.